Tribunal: CARF
Processo: 16366.720111/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720111/2011-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.343 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WYNY DO BRASIL COMERCIO DE COUROS - EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF). Defendendo a
recorrente que não há o direito ao crédito, integral, sobre embalagens para
transporte, com base no Inciso II da Lei no 10.637/2002, não se presta à
demonstração da divergência paradigma que versa sobre materiais utilizados
no curso do processo produtivo, e sob a ótica do Inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), reconhecendo o direito ao crédito somente sobre os encargos de
depreciação (c/c Inciso III do § 1o do mesmo art. 3o).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.341, de 17 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 16366.720109/2011-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720111/2011-98
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720111/2011-98

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra o Acórdão 3402-008.913, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Sejul do CARF, sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA
Os pallets e caixas de madeira são utilizados para proteger a integridade das matérias-
primas e dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, a PGFN defende que não
há o direito ao creditamento sobre pallets e caixas de madeira, que não se enquadram no conceito
de insumo, pois “tratam-se de gastos posteriores à finalização do processo de produção, cujo
direito ao crédito só ocorre em situação excepcionais”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões, contestando também o conhecimento do
Recurso, nos seguintes termos:
O Recurso Especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional não merece
prosperar, porquanto invoca paradigma que se debruça sobre premissas fáticas
distintas da versada nos presentes autos, adotando conceito restritivo de insumos
para fins de PIS e COFINS e atualmente já superado, em vista do julgamento
superveniente do REsp 1.221.170/PR, que estabeleceu os requisitos de relevância
e essencialidade para definição de insumos sujeitos a crédito.
Ademais, não há semelhança entre as decisões comparadas, pois o paradigma
apontado não versa sobre processo industrial idêntico ao da Contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento, os pallets e caixas de madeira, além de servirem de
embalagens (não retornáveis) para transporte dos produtos exportados, também
são utilizados no curso do processo produtivo.
A PGFN, no seu Recurso Especial, de 2021, como não poderia deixar de ser, já
afasta o conceito de insumo da legislação do IPI, trazendo como fundamento o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, o qual, no Item 56, exclui expressamente das
“exceções justificadas”, relativas aos dispêndios posteriores ao processo
produtivo, as embalagens para transporte de produtos acabados.
O Acórdão paradigma, no 3402-001.935, de 20/03/2013 (que não foi reformado,
nesta matéria), é bem anterior à publicação da decisão vinculante do STJ e adota
o conceito de insumo da legislação do IPI, mas, no que interessa à discussão, lá
se interpretou que os materiais deveriam ser classificados no ativo permanente,
com direito ao crédito somente sobre os encargos de depreciação, com base no
Inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição
para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), c/c Inciso III do § 1o do mesmo art. 3o:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.343 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720111/2011-98

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/11/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. PALETES E BARROTES DE MADEIRA NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO MATERIAL DE EMBALAGEM.
Os bens incorporados ao ativo não circulante só geram direito a crédito de PIS e
COFINS via depreciação, nos termos do inciso III do § 1o do art. 3o da Lei
10.833/03.
Fosse esta a divergência trazida à apreciação, estaria bem caracterizada, para os
pallets e caixas utilizados no processo produtivo.
A PGFN, no entanto, pugna pelo não reconhecimento do direito ao crédito, nem
mesmo calculado sobre os encargos de depreciação, com fundamento somente
no Inciso II (insumos) das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e restritas suas
argumentações às embalagens para transporte de produtos acabados, sendo que
o paradigma versa sobre “paletes de madeira” “tábuas” e “barrotes de eucalipto”
utilizados para “movimentação interna dos produtos industrializados”.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 719
DF CARF MF
Original